Tribunal: TJDFT
Processo: 0017687-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017687-08.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WILSON DIAS MALNATI RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. TERRACAP. IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DE IMÓVEIS. CUSTAS. CÔMPUTO DA DÍVIDA. 1. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, art. 34 do CTN. 2. A ausência de comprovação da averbação da r. sentença que determinou a rescisão contratual no Registro de Imóveis enseja a cobrança tributária contra aquele que tem a propriedade registrada em seu nome, art. 1.245 do CC. 3. Considerando-se que os depósitos devidos já foram levantados, não há se falar em inclusão no cômputo da dívida dos valores relativos às custas do cumprimento de sentença e do agravo. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 494, 82, § 2o, e 924, todos do CPC, sob o argumento de ter direito a receber o saldo remanescente, no valor de R$ 795,94 (setecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 494, 82, § 2o, e 924, todos do CPC, pois o acórdão proferido nos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, afastou a declaração de quitação do aludido valor pelo executado/recorrente, reconhecendo-a em favor do exequente/recorrido, nos moldes dos cálculos da Contadoria Judicial. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003